Tribunal: TJMT
Processo: 1047834-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047834-70.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, CND/Certidão Negativa de Débito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CESAR ANTONIOLLI LTDA - CNPJ: 37.456.381/0001-28 (AGRAVANTE), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO), CESAR ANTONIOLLI - CPF: 425.593.409-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO RE 1.417.155/RN (TEMA 1.282). REQUISITOS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE ATENDIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. BASE DE CÁLCULO VINCULADA À ÁREA CONSTRUÍDA. SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. A empresa CESAR ANTONIOLLI LTDA interpôs recurso de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a validade da cobrança da TACIN e denegando a segurança no mandado de segurança originário que questionava a ilegalidade da referida taxa.

II. Questão em discussão

2. Saber se a aplicação do precedente fixado pelo STF no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282) foi adequada ao caso concreto e se a legislação estadual de Mato Grosso (Lei no 4.547/1982) atende aos requisitos constitucionais de especificidade, divisibilidade e proporcionalidade para a cobrança da TACIN.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, conforme estabelecido no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282).

4. A Constituição Federal, em seu artigo 145, autoriza a instituição de taxas pelos entes federados, desde que vinculadas a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

5. O STF fixou tese reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais relacionadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que oferecidos de maneira específica e divisível, possibilitando a identificação do usuário e a cobrança proporcional ao serviço efetivamente prestado.

6. A base de cálculo da TACIN, referente à área construída do imóvel, atende aos critérios constitucionais, pois vincula o valor da taxa à potencial utilização do serviço de combate a incêndios prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

7. A aplicação do precedente do STF não configura decisão surpresa ou omissão, tendo sido realizada de acordo com a jurisprudência dominante, sendo desnecessária a reavaliação específica no âmbito do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento: "São constitucionais as taxas estaduais relacionadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que observados os requisitos de especificidade e divisibilidade, com base de cálculo vinculada à área construída que permite a identificação da potencial utilização do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Tema 1.282.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047834-70.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: CESAR ANTONIOLLI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CESAR ANTONIOLLI LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e, por conseguinte, denegar a segurança vindicada.

Argumenta que, a decisão merece reforma, porquanto a aplicação do referido precedente foi inadequada, uma vez que a legislação estadual não atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e proporcionalidade exigidos pelo STF.

Alega a violação ao princípio da segurança jurídica e a ausência de apreciação sobre a decadência do crédito tributário, o que configura omissão e nulidade processual.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047834-70.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: CESAR ANTONIOLLI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
CESAR ANTONIOLLI LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e, por conseguinte, denegar a segurança vindicada.

Extrai-se dos autos que, a ora Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando a ilegalidade da cobrança da TACIN.

A segurança foi concedida para anular a cobrança referente a aludida Taxa.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que, esta Relatora deu provimento ao recurso, nos termos acima mencionado.

O recurso interposto pela Agravante não merece provimento, pois a decisão monocrática está em consonância com o entendimento atual sobre a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282).

Primeiramente, cumpre destacar que, a Constituição Federal, em seu artigo 145, autoriza a instituição de taxas pelos entes federados, desde que estas sejam vinculadas a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. A análise da constitucionalidade da TACIN, no caso em tela, deve ser feita à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento recente, afirmou a validade das taxas estaduais para serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que observados os requisitos da especificidade e divisibilidade.

No caso específico da Lei Estadual no 4.547/1982, que institui a TACIN no Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN, fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais relacionadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que esses serviços sejam oferecidos de maneira específica e divisível, possibilitando a identificação do usuário e a cobrança proporcional ao serviço efetivamente prestado. A decisão do STF não se limitou a uma declaração genérica de constitucionalidade, mas impôs uma condição rigorosa: a cobrança da taxa deve ser vinculada à efetiva utilização ou à potencial utilização dos serviços, de forma individualizada e proporcional.

Dessa forma, a decisão monocrática ao aplicar o entendimento do STF no julgamento do Tema 1.282 fez uso do precedente com precisão, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN com base nos princípios de especificidade e divisibilidade. Não há que se falar, portanto, em erro material ou violação ao direito da parte, pois a tese firmada pelo Supremo foi aplicada corretamente, observando-se os requisitos exigidos para a legalidade da cobrança.

A alegação da Agravante de que a base de cálculo da TACIN, que se refere à área construída, não cumpre os critérios de especificidade e divisibilidade não procede. Embora a base de cálculo seja a área construída do imóvel, o serviço de combate a incêndios prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar é, por sua natureza, geral, tendo em vista a necessidade de garantir a segurança pública para todos os imóveis e pessoas em determinada área. A exigência da taxa está, portanto, dentro dos limites da Constituição, uma vez que o Estado de Mato Grosso utiliza esse critério de área construída como uma forma de vincular o valor da taxa à potencial utilização do serviço de combate a incêndios, ainda que não seja possível estabelecer uma relação direta e individualizada para cada imóvel.

Ademais, a aplicação da tese do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 não configura decisão surpresa ou omissão, conforme alegado. O Agravante não foi surpreendido com o fundamento adotado, pois a aplicação do precedente do STF foi realizada de acordo com a jurisprudência dominante, sendo desnecessária a reavaliação de cada caso específico no âmbito deste recurso.

A alegação de que a cobrança da TACIN violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base na alegada falta de individualização do serviço, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo, que reconhece a constitucionalidade da cobrança desde que observados os pressupostos de divisibilidade e especificidade.

Por fim, a decisão que ora se analisa foi fundamentada de maneira clara, objetiva e conforme as diretrizes legais e constitucionais vigentes, não se verificando qualquer vício que comprometa sua legalidade ou eficácia. A modulação dos efeitos, conforme sugerido pelo Agravante, não se mostra necessária, pois o entendimento atual do STF tem aplicação imediata, conforme estabelece o artigo 927 do Código de Processo Civil.

Portanto, por não restarem configurados quaisquer vícios ou ilegalidades na decisão monocrática, voto pelo desprovimento do recurso.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025